Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-46.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800548-46.2024.8.14.0014

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ZAQUEL LIMA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito, decorrente de fraude em empréstimo consignado. O embargante alega a existência de (a) omissão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente transferidos à conta do consumidor e (b) contradição na aplicação da tese sobre a repetição do indébito em dobro, firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre o pedido de compensação de valores; e (ii) saber se há contradição no julgado ao aplicar entendimento consolidado do STJ sobre a restituição em dobro, em face da existência de outro tema repetitivo pendente de julgamento (Tema 929).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão no julgado, uma vez que a questão referente à compensação de valores foi expressamente analisada e rechaçada no acórdão, que concluiu pela ausência de provas da efetiva transferência de valores para a conta do consumidor.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a suposta divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou outros precedentes judiciais pendentes de julgamento.

A nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contradição que viabiliza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não se configurando pela dissonância com o entendimento da parte ou com outros julgados. 3. Não há omissão quando a matéria suscitada foi devidamente apreciada no acórdão, ainda que com resultado diverso do pretendido pelo recorrente.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, 927, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800548-46.2024.8.14.0014

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: ZAQUEL LIMA DA PAIXAO

DECISÃO EMBARGADA: ACORDÃO DE
Id. Num. 30191203

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 30191203

que acolheu parcialmente os aclaratórios opostos em face do Acordão de
Id. Num. 25886785

que conheceu e negou provimento à apelação

proposta em face de
ZAQUEL LIMA DA PAIXAO
,

mantendo a decisão do juízo de origem.

Transcrevo a ementa do acordão guerreado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4. Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5. A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7. O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9. Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2. Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30477025
), o Embargante sustém a existência de
omissão
e
contradição
no Acordão guerreado, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que o acórdão não teria se manifestado adequadamente sobre o pedido de compensação do valor de R$ 595,69 (quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), que afirma ter sido depositado na conta do consumidor.

Aduz contradição, ao determinar a restituição em dobro com base no EAREsp 676.608/RS, quando a matéria estaria afetada ao Tema Repetitivo 929 do STJ, o que, em sua visão, geraria insegurança jurídica.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 31272475
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos:

1. DA ALEGADA OMISSÃO

O embargante alega omissão no que tange ao pedido de compensação de valores.

Contudo, o vício apontado não se verifica. O Acórdão embargado analisou expressamente a questão na seção intitulada "DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS" (pág. 13 do Acórdão), concluindo que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Constou de forma clara na decisão:

(...)
DO DANO MORAL

No que se refere ao dano moral, sua configuração opera-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pela parte apelada em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Considerando-se as condições econômicas e sociais das partes envolvidas — destacando-se o elevado poder econômico da instituição financeira —, a gravidade do ilícito praticado, o caráter pedagógico e sancionador da indenização, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tendo em vista tratar-se de hipótese de dano moral puro, cuja reparação não pode dar ensejo a enriquecimento sem causa, a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada e suficiente para compensar o prejuízo extrapatrimonial experimentado. (...)

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, tendo este Colegiado concluído que o documento unilateral apresentado pelo banco não era suficiente para comprovar a transferência.

2. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

No tocante à alegada contradição na aplicação da tese de restituição em dobro, melhor sorte não assiste ao embargante.

No caso, o Acórdão fundamentou a devolução em dobro com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS, aplicando a modulação de efeitos para cobranças realizadas após 30/03/2021, o que corresponde exatamente à situação dos autos, conforme extrato do INSS (ID 27199795).

A menção ao Tema 929/STJ, que ainda pende de julgamento, não torna a decisão contraditória. O Acórdão aplicou tese vinculante já firmada e com eficácia estabelecida, não havendo qualquer conflito lógico em seus fundamentos. A decisão está coerente e alinhada à jurisprudência pacificada sobre o tema específico aplicado.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acordão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025